Tribunal: TJMT
Processo: 1011694-92.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011694-92.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Urbana (Art. 48/51), Concessão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLENE RODRIGUES BRANDAO - CPF: 843.616.031-20 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1011694-92.2023.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida
:
MARLENE RODRIGUES BRANDÃO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR IDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 19 DA LC MUNICIPAL Nº 153/2011, ACRESCENTADO PELA LC Nº 160/2011. PISO DE 90% DA MÉDIA DAS MAIORES REMUNERAÇÕES. REVOGAÇÃO POSTERIOR PELA LC Nº 286/2022.
TEMPUS REGIT ACTUM
. DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DISPOSITIVO POR RESOLUÇÃO DE CONSULTA DO TCE/MT. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. EC Nº 103/2019 E ART. 4º, § 9º. MANUTENÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATÉ ALTERAÇÃO LOCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da reclamante à aplicação do § 4º do art. 19 da LC Municipal nº 153/2011 para cálculo de sua aposentadoria proporcional, fixando o benefício em R$ 2.220,07 e determinando o pagamento de diferenças retroativas desde 31/08/2022, com correção monetária e juros conforme RE 870.947 (Tema 810).

O recorrente suscita incompetência do Juizado, inconstitucionalidade do percentual de 90% e aplicabilidade do percentual de 80% após a EC nº 103/2019.

A recorrida apresenta contrarrazões sustentando a validade da legislação municipal vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se o § 4º do art. 19 da LC nº 153/2011 era aplicável ao cálculo dos proventos da autora na data da concessão da aposentadoria; (iii) verificar se a EC nº 103/2019 ou a Resolução de Consulta nº 17/2013 do TCE/MT poderiam afastar a norma municipal vigente antes de sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia restringe-se à interpretação da legislação municipal e ao cálculo de proventos, não demandando prova pericial complexa, de modo que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O § 4º do art. 19 da LC nº 153/2011 encontrava-se vigente quando a autora implementou as condições para a aposentadoria (31/08/2022), sendo aplicável por força do princípio do
tempus regit actum
.

A revogação do dispositivo pela LC nº 286/2022, ocorrida em 10/10/2022, é incapaz de retroagir para desfazer direito adquirido, conforme art. 6º da LINDB.

Resolução de Consulta do TCE/MT não possui força normativa para afastar a incidência de lei municipal vigente, sendo o controle de constitucionalidade atribuição exclusiva do Poder Judiciário.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a prevalência da LC nº 153/2011 sobre orientações administrativas do TCE/MT, garantindo o piso de 90% da média das maiores remunerações enquanto vigente.

O art. 4º, § 9º, da EC nº 103/2019 assegura a aplicação da legislação local anterior até que sobrevenha alteração normativa pelo próprio ente federado, o que, no caso, ocorreu somente após a concessão da aposentadoria da autora.

Demonstrada a discrepância entre o valor proporcional inicialmente pago e o piso legal de 90%, correta a determinação de revisão do benefício e pagamento das diferenças, com atualização pelo IPCA-E e juros na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 08/12/2021 e, após, pela taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar demandas previdenciárias municipais que envolvam apenas matéria de direito e cálculos simples, sem necessidade de prova pericial complexa.

O cálculo dos proventos deve observar a legislação municipal vigente ao tempo da concessão da aposentadoria, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
e preservando-se o direito adquirido.

O § 4º do art. 19 da LC nº 153/2011, vigente até outubro de 2022, assegurava piso mínimo de 90% da média das maiores remunerações, não podendo ser afastado por entendimento do TCE/MT.

As normas locais que regulam o regime próprio de previdência social permanecem aplicáveis após a EC nº 103/2019 até alteração legislativa específica pelo ente federado, nos termos do art. 4º, § 9º, da própria emenda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; LINDB, art. 6º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; EC nº 103/2019, art. 4º, § 9º; EC nº 113/2021, art. 3º; LC Municipal nº 153/2011, art. 19, § 4º; LC Municipal nº 286/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947-SE (Tema 810, repercussão geral); Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000562-77.2019.8.11.0055, j. 24.11.2020; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1012017-97.2023.8.11.0055, j. 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 327254883), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo e declarando o direito da reclamante em ter seus proventos de aposentadoria por idade proporcional calculado, conforme dispõe o § 4º do art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 153/2011, incluído pela LC nº 160/2011, assegurando o valor não inferior a 90% da média aritmética simples das maiores remunerações.

O magistrado singular condenou, ainda, o demandado a proceder à revisão do valor do benefício previdenciário da autora, fixando-o em R$ 2.220,07 (dois mil duzentos e vinte reais e sete centavos), bem como ao pagamento dos valores retroativos ao momento em que a Requerente alcançou o direito de concessão de aposentadoria (31/08/2022), e os que vencerem no decorrer da demanda, com reflexo dos Reajustes Anuais, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial.

No mérito, alega que o percentual de 90% previsto na lei municipal é inconstitucional, conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado (Resolução de Consulta nº 17/2013), por violar o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial e configurar contagem fictícia de tempo de contribuição, vedada pelo § 10 do art. 40 da CF/88. Argumenta ainda que, após a EC nº 103/2019, o percentual de 80% seria o único aplicável.

Em contrarrazões (ID 329079370), a recorrida argumenta que a matéria é estritamente de direito, não exigindo prova pericial complexa, e que a Lei Complementar Municipal nº 153/2011, com a alteração promovida pela LC nº 160/2011, é norma válida e vigente, editada no exercício da autonomia legislativa do Município.

Sustenta que o entendimento do TCE/MT não pode se sobrepor à legislação municipal vigente e que a jurisprudência da Turma Recursal já reconheceu a aplicabilidade do § 4° do artigo 19 da LC nº 153/2011.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
não
merece acolhimento.

A matéria discutida, embora envolva interpretação de legislação previdenciária, não exige prova pericial complexa. O caso versa sobre aplicação de percentual previsto em lei municipal, questão predominantemente de direito, compatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2º da Lei 12.153/2009.

Os documentos e cálculos anexados à inicial são suficientes para a compreensão da controvérsia, não havendo necessidade de instrução probatória complementar. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No mérito, a questão central consiste em verificar a aplicabilidade do § 4° do artigo 19 da Lei Complementar Municipal nº 153/2011 (acrescentado pela LC nº 160/2011), que estabelece um piso mínimo de 90% da média aritmética das maiores remunerações para os proventos proporcionais.

Cumpre destacar, inicialmente, que o referido dispositivo legal foi expressamente revogado pela Lei Complementar nº 286, de 10 de outubro de 2022.
Contudo
, a aposentadoria da autora foi concedida em
31/08/2022
, ou seja,
antes da revogação do dispositivo legal
.

Pelo princípio do
tempus regit actum
, aplicável ao direito previdenciário, os benefícios devem ser regidos pela legislação vigente ao tempo em que foram preenchidos os requisitos para sua concessão.

Como a aposentadoria foi concedida em agosto de 2022 e a revogação ocorreu apenas em outubro de 2022, o dispositivo legal que garantia o piso de 90% da média aritmética ainda era aplicável ao caso da autora.

Assim, a autora possui direito adquirido à aplicação da legislação vigente à época da concessão de sua aposentadoria. O art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que "
a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
". Dessa forma,
a revogação posterior
não
pode retroagir para prejudicar direito já incorporado ao patrimônio jurídico da autora
.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No caso em análise, a aplicação desses princípios não afasta a necessidade de observância da legislação municipal vigente à época da concessão do benefício.

A Lei Complementar Municipal nº 153/2011, com a alteração promovida pela LC nº 160/2011, estabeleceu expressamente em seu § 4° do artigo 19 que "
os proventos das aposentadorias calculados de modo proporcional ao tempo de contribuição, quais sejam: aposentadoria por invalidez proporcional (art. 13), aposentadoria compulsória (art. 15) e aposentadoria por idade (art. 17), não poderão ser inferiores a 90% (noventa por cento) do valor da média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, de que trata o art. 40, desta Lei
".

Trata-se de norma municipal que era válida e vigente à época da concessão da aposentadoria, editada no exercício da autonomia legislativa do município (art. 30, I, da CF/88), que visava garantir um patamar mínimo de proventos aos servidores aposentados proporcionalmente.

O recorrente sustenta que o percentual de 90% previsto na lei municipal é inconstitucional, com base na Resolução de Consulta nº 17/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT). Contudo,
o controle de constitucionalidade é função típica do Poder Judiciário
,
não cabendo ao TCE afastar a aplicação de lei municipal vigente
.

Esta Turma Recursal já firmou entendimento favorável à aplicação do § 4° do artigo 19 da LC nº 153/2011, reconhecendo que a Resolução do TCE não pode se sobrepor à legislação municipal vigente. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA - REDUÇÃO NOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aposentadoria voluntária por idade concedida à recorrente foi retificada por recomendação do TCE/MT, que excluiu percentual de majoração previsto na Lei Complementar Municipal nº 160/2011.

2. O controle de constitucionalidade, a partir da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo ao TCE/MT tal função.

3. Tendo havido irregularidade na redução dos proventos da recorrente, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000562-77.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA-MT (SERRAPREV). APOSENTADORIA PROPORCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 153/2011. RESOLUÇÃO DE CONSULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. INCLUSÃO DE REMUNERAÇÕES RECONHECIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O §4º, da Lei Complementar Municipal 153/2011, assegura que os proventos da aposentadoria não sejam inferiores à 90% da média aritmética das maiores remunerações, sendo possível ainda para o cálculo a inclusão das remunerações reconhecidas judicialmente e das contribuições previdenciárias correspondentes no cálculo dos proventos. 2- A Resolução de Consulta n. 17/2013, do Tribunal de Contas do Estado não pode se sobrepor à legislação municipal vigente. 3- O §9º, do artigo 4º, da EC 103/2019 permite a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da emenda para as aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, até que haja mudanças na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1012017-97.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Quanto ao argumento de que, após a EC nº 103/2019, o percentual de 80% seria o único aplicável, observa-se que o § 9º do art. 4º da própria EC 103/2019 estabelece que "
aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social
".

Assim, até que o município promovesse alteração específica em sua legislação previdenciária, permanecia válida a regra do § 4° do artigo 19 da LC nº 153/2011.

Ressalta-se que a revogação do dispositivo ocorreu apenas em outubro de 2022,
não podendo retroagir para prejudicar o direito adquirido da autora, cuja aposentadoria foi concedida em agosto de 2022
.

No caso concreto, restou demonstrado que:
a
) a média das 80% maiores remunerações da autora corresponde a R$ 2.482,43;
b
) o valor recebido com base no cálculo proporcional foi de R$ 1.687,60; e
c
) o valor mínimo garantido pelo § 4º do art. 19 da LC 153/2011 (90% da média) corresponde a R$ 2.220,07.

Portanto, a sentença não criou direito novo, tampouco afrontou normas constitucionais, limitando-se a fazer cumprir a legislação municipal vigente à época da concessão do benefício.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por fim, determinou que os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025